Tribunal: STF
Processo: HC 270323
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Felipe de Mario Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 8).
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação cautelar do paciente encontra-se despida dos requisitos legais, com utilização de fundamentação genérica e sem levar em conta o término da instrução criminal e a presença de condições pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (grifos nossos):
"Conforme se extrai dos autos, os indiciados, mediante o uso de arma de fogo, embarcaram no veículo da vítima simulando uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, anunciaram o roubo. A vítima foi violentamente alvejada com disparos que atingiram sua perna e rosto, vindo a sofrer graves ferimentos. Mesmo ferido, o motorista lançou seu veículo contra uma árvore, logrando frustrar a consumação do crime e salvando sua própria vida. Toda a ação criminosa foi parcialmente registrada em vídeo, reforçando a materialidade delitiva e o modus operandi brutal adotado pelos agentes. Além da gravação, constam nos autos laudos periciais, reconhecimentos fotográficos, interrogatórios, depoimentos testemunhais e diligências investigativas que convergem para a existência de indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, notadamente quanto à participação ativa dos representados na empreitada criminosa.
[...]
No presente caso, o fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da existência do crime e pelos indícios suficientes de autoria. Já o periculum libertatis se revela a partir da gravidade concreta da conduta, do uso de arma de fogo, da tentativa de latrocínio contra a vítima, bem como da possibilidade real de reiteração criminosa. Assim, nesse cenário, mostra-se adequada, necessária e proporcional, diante da periculosidade dos agentes, da brutalidade do crime cometido e do risco à ordem pública e à regularidade do processo.
Por outro lado, não se vislumbra, por ora, a eficácia de qualquer medida cautelar substitutiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Isso porque, analisando os critérios de necessidade (art. 282, I), adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado (art. 282, II), constata-se que a segregação cautelar é a única medida apta a assegurar os fins do processo penal."  (fl. 23)
O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar sob os seguintes fundamentos (grifos nossos):
"O paciente está sendo processado pela prática, em tese, de latrocínio tentado, delito cuja conduta, em concreto, recomenda o cárcere ad custodiam.
Crimes dessa natureza devem ser tratados com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, haja vista os enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassossegada e impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa." (fl. 18).
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no  art. 312  do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o  art. 319  do CPP.
No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, foram adequadamente motivadas considerando a gravidade concreta da conduta praticada - tentativa de latrocínio com uso de arma de fogo, tendo sido a vítima alvejada na perna e no rosto, vindo a sofrer graves ferimentos e conseguindo frustrar a consumação do crime ao lançar o veículo contra uma árvore.
Como se vê, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão. No ponto, importante frisar que não se trata de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, o que não se admite. Pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre do modo de execução do crime.
(...) Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no  art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado com a decretação da prisão preventiva.
(...) No que tange à apontada nulidade do acórdão quanto à fundamentação da prisão cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem apenas ratificou a necessidade da prisão preventiva com lastro na gravidade concreta da conduta, assim como concluído pelo Magistrado singular no decreto prisional, de modo que não há que se falar em inovação indevida de fundamentação, tampouco em fundamentação per relationem ou omissão na análise da necessidade da constrição.
Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”. (e-doc. 8)
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo porque “a vítima foi violentamente alvejada com disparos que atingiram sua perna e rosto, vindo a sofrer graves ferimentos.”. (e-doc. 2, p. 1, grifei)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente